Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-96.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013324-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA (APELANTE), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 069.669.331-39 (APELANTE), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WANKER FERREIRA MEDEIROS - CPF: 886.378.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pequena quantidade. "Tráfico formiguinha". Suficiência probatória para a condenação. Regime prisional Fechado mantido diante de maus antecedentes e reincidência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou fixação do regime semiaberto

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) regime inicial fechado desproporcional.

III. Razões de decidir

1.

A conduta de ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

2.

Nesse tipo de tráfico, mesmo o agente não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro por meio de “
lavagem de dinheiro
”.

3.

“[...] o apelante “exerce o tráfico formiguinha, não ficando na posse de grandes quantidades de porções para venda, justamente para tentar "descaracterizar" o tráfico, alegando a posse para consumo pessoal [...]”.

4.

A diversidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente, somadas à localização de apetrechos comuns à traficância e dinheiro “trocado”, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.

5.

Os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

6.

“
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas
.”

7.

Sopesados o contexto de apreensão [diversidade das substâncias entorpecentes, a forma de acondicionamento e a apreensão de apetrechos] e os registros criminais do apelante, verificam-se circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita, de modo que o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.

8.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado, corroborada por depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2. A configuração do chamado "tráfico formiguinha" dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil.

3. A pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º)

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 59, 61, I, e 33, §§ 2º, “b”, e 3º; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506, repercussão geral); TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07.02.2024; TJMT, Ap nº 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.07.2024; TJMT, Ap nº 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.08.2024; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.09.2020.

Doutrina relevante citada
: OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013324-96.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal [Espec. Delitos de Tóxicos] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1013324-96.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 292434970).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o regime prisional fechado “
mostra-se desproporcional às circunstâncias do delito, às qualidades pessoais e a quantia de pena
”.

Pede o provimento para que seja absolvido
. Subsidiariamente, a alteração do regime prisional para o semiaberto (ID 292434986).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 292434988).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ambos à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – Irresignação da defesa: 1) Requer a absolvição do APELANTE por ausência de dolo quanto a prática do tráfico de drogas – 2) Subsidiariamente a alteração do regime prisional – Os pedidos não procedem – 1) Investigação preliminar que autorizou a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar aponta o envolvimento do APELANTE no tráfico de drogas – APELANTE preso em flagrante delito quando do cumprimento de mandado de busca domiciliar manuseando e guardando drogas – Na fase extrajudicial a então namorada do APELANTE narrou que conhece WRIEL desde a infância e ele ‘sempre comercializou drogas’ – Usuário que estava no local dos fatos narrou que foi na residência comprar pasta base com o APELANTE – Apreensão de drogas, sacolas picotadas, balança de precisão e trinta reais em espécie confirmam a finalidade mercantil – Perícia técnica no aparelho do APELANTE localizou conversas referente a drogas – Depoimento judicial confirmou como ocorreu a prisão do APELANTE e seu envolvimento com o tráfico de drogas – Condenação que deve ser mantida – 2) Imposição de regime mais gravoso fundamentada no fato de o APELANTE ostentar maus antecedentes, ser reincidente e ter sido condenado a pena superior a quatro anos de reclusão – Pelo conhecimento do apelo e seu improvimento
”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 304297387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 19 de agosto de 2021, por volta das 06h00min, na rua das Hortências, esquina com a rua das Assucena, s/n.°, bairro São Francisco, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA foi preso em flagrante delito por preparar, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 292434880)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e fixou o regime inicial nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 65204783), Boletim de Ocorrência n° 2021.211157 (ID 65204779) e laudo de constatação n° 3.14.2021.78417-01 (ID 65205552), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA e MACONHA, as quais, à época dos fatos, eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1, F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial civil WANKER FERREIRA MEDEIROS, quando ouvido, relatou: [...]

O acusado WRIEL, quando ouvido, relatou:

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou a prática delitiva, alegando que não morava na casa onde foi preso e, portanto, o entorpecente e todos os demais objetos lá apreendidos não lhe pertenciam.

Ainda, em juízo, sustentou que foi até o imóvel para consumir entorpecente, já que lá era um fumôdromo, porém, como o de sua propriedade já tinha acabado, estava indo embora quando foi abordado pelos policiais.

Ademais disso, negou conhecer SUZANA MARTINHA e PEDRO, os quais se encontravam no local e que, segundo sua versão, eles estavam ali também para usar droga.

Do mesmo modo, asseverou não conhecer nenhum WESLEY e afirmou não ter recebido nenhum dinheiro nem vendido droga para ninguém no local, ao contrário, que se encontrava ali apenas para fumar seu entorpecente.

Já na fase policial, observo que o acusado deu outra versão para os fatos, ao ter dito: [...]

Apesar de suas versões conflitantes para os mesmos fatos, observo que a defesa não produziu qualquer prova a fim de comprovar a inocência do acusado e, consequentemente, desmerecer o depoimento judicial do investigador de polícia, sendo certo que este ônus lhe competia, mas não o fez, ainda mais por ter, perante a autoridade policial, confirmado que pegou os entorpecentes apreendidos com a pessoa de WESLEY.

Noutro giro, ratificando a traficância praticada pelo réu, tem-se o depoimento judicial do policial civil WANKER FERREIRA MEDEIROS, o qual testemunhou que não participou das investigações, mas, sim, do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, do qual se referia a uma operação conjunta entra a Polícia Civil (DRE) e a Polícia Militar (9º Batalhão da PM), e cujo o expediente era destinado a pessoa de WESLEY.

Ao adentrar no imóvel, salientou que o alvo do mandado não se encontrava no local, mas, sim, WRIEL, a namorada dele e PEDRO. Ainda, na ocasião, afirmou que WRIEL tentou se desfazer de parte da droga no vaso sanitário, mas não conseguiu, pois foi contido antes disso, assim como também quebrou seu celular.

Durante a diligência, declarou que, além do entorpecente que WRIEL tentou dispensar no vaso sanitário, também foram encontradas outras porções de droga na quitinete, inclusive debaixo de um notebook, e “sacolinhas para dividir as porçõezinhas para a venda”.

Além disso, consignou que, durante a entrevista informal realizada no local, PEDRO informou que estava ali para comprar droga de WRIEL, enquanto que a namorada de WRIEL, à época, disse estava ali para usar entorpecente, mas também confirmou que WRIEL “fazia mercancia também”, tanto que “ela já tinha falado para ele, o Wriel, parar com isso”.

Não bastasse isso, salientou que “WRIEL é um criminoso contumaz” e bastante conhecido na região do Tijucal como traficante, tanto que tem como histórico prisões por tráfico, uso de drogas e ameaças, inclusive contra companheiras.

Do mesmo modo foi o depoimento extrajudicial do policial civil FELIPE SOLE TEIXEIRA (ID 65204608, fls. 18/19).

Ainda, verifico que PEDRO IVO MORAES FIGUEIREDO, quando ouvido perante a autoridade policial, declarou que: [...]

A namorada do acusado WRIEL, à época dos fatos, SUZANA MARTINHA ESTEVES CARVALHO, também foi ouvida na fase policial, ocasião em que relatou: [...]

Não bastasse isso, vejo que, embora o investigador de polícia, que foi ouvido perante este juízo, não tenha participado das investigações preliminares, o acusado também era alvo da mesma, conforme se depreende pelo documento encartado às fls. 16/17 do ID 65204608.

Ademais disso, nota-se pelo relatório policial, lavrado em 30/08/2021 (fls. 64/68 do ID 65204608), que dentre os aparelhos celulares apreendidos e periciados, o da marca Samsung, cor dourada, foram capturadas conversas travadas entre o réu e terceiros, onde estes procuravam aquele para comprar substâncias ilícitas.

Atrelado ainda a essas provas, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 65204783), Boletim de Ocorrência n° 2021.211157 (ID 65204779) e laudo de constatação n° 3.14.2021.78417-01 (ID 65205552),, que o réu tinha em depósito/guardava uma porção de maconha, que pesou 6,13 g (seis gramas e treze centigramas), uma porção de pasta base, que pesou 10,07 g (dez gramas e sete centigramas), e uma porção de cocaína, que pesou 0,41 g (quarenta e um centigramas), quantidades estas que, apesar de não se mostrarem expressivas, demonstram suas finalidades comerciais, diante das circunstâncias que precederam sua prisão em flagrante delito, ou seja, investigação preliminar e cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Além do mais, frisa-se que no imóvel também foram apreendidos vários petrechos, tanto que ao serem periciados, a maioria apresentou resquícios de cocaína, enquanto que a balança de precisão apresentou resquícios de cocaína e também de maconha.

E mais, no local também foi encontrado o usuário PEDRO que foi até lá, segundo suas palavras, para comprar entorpecente do acusado.

Corroborando com essa premissa, merece relevância as informações extraídas da folha de antecedentes juntada no ID 186055500, onde aponta que o acusado responde a 03 ações penais pela suposta prática do crime de tráfico de droga, sendo que duas delas já foram prolatadas sentenças condenatórias, as quais estão em grau de recurso, fator que confirma, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

De outra banda, em que pese à negativa do réu acerca da propriedade dos entorpecentes apreendidos e de seu envolvimento com a traficância, entendo que a mesma, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, sendo que este ônus lhe competia, mas não o fez.

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o acusado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, brasileiro, convivente, técnico de celular (autônomo), nascido em 05/12/1999, natural de Cuiabá/MT, filho de Crislaine Oliveira Teixeira da Costa, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/2006 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – ID 292434970)
.

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.272425 (ID 292434856) e Laudo de Pericial (ID 292434875), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Felipe Sole Teixeira, investigador de Polícia (ID 292434853), Wanker Ferreira Medeiros, investigador de Polícia (ID 292434854), Suzana Martinha Esteves Carvalho, testemunha (ID 292434857), Pedro Ivo Moraes Figueiredo, testemunha (ID 292434859) e interrogado WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, apelante (ID 292434864).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wanker Ferreira Medeiros, investigador de Polícia (ID 292434962) e procedeu-se ao interrogatório de WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, apelante (Relatórios de Mídias - ID 292434963).

Dito isso, vejamos:

Verificam-se que os investigadores de Polícia [Wanker Ferreira Medeiros e Felipe Sole Teixeira] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de cocaína com peso de 10,07 g (dez gramas e sete centigramas), 1 (uma) porção de cocaína com massa de 0,41g (quarenta e um centigramas), 1 (uma) porção de maconha com peso de 6,13g (seis gramas e treze centigramas), R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro trocado, 1 (uma) balança de precisão, 3 (três) celulares e “
sacolas picotadas para embalar entorpecentes
”, em uma residência particular, localizada à rua das Hortências, esquina com a rua das Assucena, s/n.°, bairro São Francisco, em Cuiabá-MT, no dia 19.8.2021, por volta das 6h00min, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 1010728-42.2021.8.11.0042 [alvo Wesley Dias de Sousa], expedido pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá.

Essas narrativas [dos agentes policiais] são convergentes no sentido de que: 1) ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, o alvo [Wesley Dias de Sousa] não se encontrava no local, mas WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA [apelante] foi visto manipulando substância entorpecente; 2) quando percebeu a presença dos agentes, o apelante “
correu, tentou dispensar o material entorpecente no vaso sanitário de um banheiro da residência [...] e conseguiu quebrar um aparelho celular, marca LG, de cor preta
”; 3) foram apreendidas 1 porção de maconha na cozinha e duas porções de cocaína, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em notas trocadas e 1 (uma) balança de precisão no quarto; 4) o apelante “
é perigoso e conhecido na região como traficante
” (ID 292434853/292434854 - Relatórios de Mídias - ID 292434963).

Consta que, na Delegacia de Polícia, a testemunha Pedro Ivo Moraes Figueiredo declarou que “
iria pegar R$ 20.00 (vinte reais) de pasta base”
com o apelante
, “inclusive já havia pago, só estava esperando ele lhe entregar quando a Policia chegou
(ID 292434857).

Além disso, Suzana Martinha [namorada do apelante] relatou que conhece o apelante “
desde a infância e ele sempre comercializou entorpecentes
”; antes da chegada da guarnição policial
“ele estava manuseando drogas em cima da mesa da cozinha;
quando viu os policiais “
saiu correndo. Por várias vezes já disse para o apelante parar de vender drogas”
(ID 292434859).

A conduta de ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Rel.: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020) e se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel.:: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, mesmo o agente não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro por meio de “
lavagem de dinheiro
” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o apelante “exerce o tráfico formiguinha, não ficando na posse de grandes quantidades de porções para venda, justamente para tentar "descaracterizar" o tráfico [...]. Ademais, foi apurado que WRIEL exerce o tráfico em conjunto com Wesley”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 304297387).

Com efeito, a diversidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente [10,48g de cocaína e 6,13g de maconha, divididas em 3 (três) porções], somadas à localização de apetrechos comuns à traficância [balança de precisão e “
sacolas picotadas para embalar entorpecentes
”] e dinheiro “trocado”, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema nº 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Outrossim, os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap nº 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 19.7.2024)

Portanto, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Noutro giro, o apelante possui condenações por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor, transitada em julgado em 22.5.2019 (PJe nº 0010752-92.2018.8.11.0042), e por receptação, com trânsito em julgado em 24.11.2021 (Pje nº 0017358-05.2019.8.11.0042).

E mais. O apelante foi condenado por tráfico de drogas em duas ações penais (PJe nºs 1002165-88.2023.8.11.0042 e 1001477-63.2022.8.11.0042), cujas sentenças foram proferidas em 17.5.2024 e 29.11.2024, respectivamente, nas quais foram interpostos Recursos especiais pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Sopesados o contexto de apreensão [diversidade das substâncias entorpecentes, a forma de acondicionamento e a apreensão de apetrechos] e os registros criminais do apelante, denota-se dedicação à atividade ilícita (STJ, AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022; AgRg no HC nº 773.113/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.10.2022), de modo que o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.

Em relação ao regime prisional, o Juízo singular fixou o inicial fechado por ter o apelante maus antecedentes e a reincidência (ID 292434970).

No caso, a condenação por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor (PJe nº 0010752-92.2018.8.11.0042) configura reincidência por ter trânsito em julgado anterior [22.5.2019] ao cometimento do crime desta ação penal [19.8.2021], ao passo que a segunda, por receptação (PJe nº 0017358-05.2019.8.11.0042), caracteriza maus antecedentes, visto que transitou em julgado posteriormente [24.11.2021].

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (AgRg no HC nº 741.830/SP - Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz - j. 7.6.2022).

Nesse quadro, a pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Em situação semelhante, esta e. Câmara criminal decidiu:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).
” (Ap nº 1013973-90.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024)

Assim, preserva-se o regime fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025